Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL. CHEQUES. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR.
1. É lícita a juntada de documentos pelo autor após a inicial, por ocasião do oferecimento de resposta aos embargos à monitória e para contrapor-se à alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
2. A jurisprudência reconhece a formação de grupo econômico de fato, quando presentes indícios da conexão entre as empresas, como a identidade de endereço e denominação empresarial, convergência de sócios, comunhão de interesses, objeto e atividade econômica, interdependência entre as empresas e unidade diretiva.
3. Embora ausente a convergência formal dos sócios entre as empresas, a íntima relação familiar entre os de umas e outras, aliada aos demais indícios, denota atuação conjunta e com comunhão de interesses, configurando grupo familiar de